Tribunal: CARF
Processo: 10880.994424/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994424/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.563 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
AUTOSPLICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar as provas da tributação dos rendimentos, mediante documentos contábeis
e fiscais e/ou outros documentos, caso entenda necessários para confirmar a existência do
crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-36.486 da 5a Turma da
DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.07), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 06102.54233.261110.1.3.04-8036.
Segundo a DRJ:
O crédito pleiteado, no valor de R$ 16.868,50, na data da transmissão, refere-se a
Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$ 40.052,34, efetuado em 28/01/2010,
referente ao período de apuração 31/12/2009, sob código de receita 2430.
Entretanto, verificou-se que o pagamento foi integralmente utilizado na quitação de
débitos do contribuinte, não restando saldo a utilizar.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
1) O crédito da recorrente atingia, no momento da transmissão do PERDCOMP n°
06102.54233.261110.1.3.04-8036, o valor original de R$ 16.868,50, que se refere,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994424/2012-66
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994424/2012-66

exclusivamente, ao montante recolhido a maior/indevidamente a título de IRPJ, em
28/01/2010, atinente ao período de apuração de 31/12/2009;
2) A recorrente informou em sua DCTF original do 2° semestre de 2009, como
devido a título de IRPJ, código de receita 2430, no período de apuração referente ao ano
de 2009, o valor de R$ 40.052,34, tendo recolhido este exato montante em 28/01/2010;
3) Contudo, segundo atestam as cópias do Razão Analítico, do período de
01/01/2009 à 31/12/2009, do Balancete de Verificação, do período de 01/12/2009 à
31/12/2009, da DIPJ/2010, ano-calendário 2009, do documento BALANÇO
PATRIMONIAL, encerrado em 31/12/2009, do DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO, encerrado em 31/12/2009, e da DCTF retificadora do 2o semestre de
2009, a recorrente devia, a título de IRPJ, relativamente ao período em análise, o valor de
R$ 23.183,78 e não o montante originalmente informado e recolhido de R$ 40.052,34;
4) Diante do relatado e do equívoco ocorrido na indicação, na DCTF original do 2o
semestre de 2009, do IRPJ devido no período, parcela do valor recolhido em 28/01/2010
(R$ 40.052,34 - RS 23.183,78 = R$ 16.868,56) tornou-se passível de compensação, sendo
utilizado no PERDCOMP n° 06102.54233.261110.1.3.04-8036;
5) Verificado o equívoco, a recorrente retificou, em 19/12/2012, sua DCTF do 2o
semestre de 2009, de modo a excluir a parcela do valor indevidamente informada como
devido a título de IRPJ no período;
6) A busca da verdade material dos fatos deve prevalecer no processo
administrativo, pois caso a verdade não seja plenamente alcançada o contribuinte terá o
seu patrimônio lesado injustamente e de forma irreparável;
7) A imprecisão ocorrida na declaração da recorrente não pode impedir a reforma
do Despacho Decisório/DERAT São Paulo, prejudicar sua defesa ou mesmo provocar o
não reconhecimento de crédito e, por decorrência, da compensação, que, de fato e de
direito, foi regularmente promovida;
Requer prova pericial, com amparo nas disposições do art. 18 do Decreto n°
70.235/82, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei no 8.748/93, para confirmar:
(i) a origem, liquidez e certeza do crédito compensado;
(ii) o valor efetivamente devido a título de IRPJ no período de apuração
31/12/2009;
(iii) a imprecisão cometida pela recorrente no preenchimento de sua DCTF do 2o
semestre de 2009; e
(iv) a existência de crédito passível de compensação e em valor suficiente para
liquidar o débito abordado no Pedido de Compensação da Recorrente;
A seguir, apresenta os requisitos a ser respondidos:
1) Considerando as informações constantes nos registros da Receita Federal e nos
documentos acostados a este recurso, qual foi o valor apurado devido a título de IRPJ no
período de 31/12/2009?
2) A que título foi efetuado o pagamento de R$ 40.052,34, em 28/01/2010? Este
pagamento encontra justificativa nos registros da Receita Federal do Brasil e da
recorrente?
3) Como foram apurados os valores informados devidos a título de IRPJ, período
de apuração 31/12/2009, nas DCTF's original e retificadora do 2o semestre de 2009?
4) Diante das respostas obtidas nos itens 1, 2 e 3, e das informações de que,
relativamente ao período em análise, o imposto apurado era de R$ 23.183,78, pode-se
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994424/2012-66

afirmar que a recorrente recolheu o IRPJ em montante superior ao devido? Na resposta
afirmativa, pode-se atestar a existência de crédito tributário passível de compensação?
Qual o montante deste crédito no momento da transmissão do PERDCOMP n°
06102.54233.261110.1.3.04-8036?
5) O crédito da recorrente foi suficiente para liquidar o débito objeto da
compensação abordada no PERDCOMP vinculado a este feito?
Indica, para funcionar como seu Assistente Técnico, o Dr. Renato Maurício Porto
Reis, com endereço profissional na Avenida São Gabriel, 333 17° andar - cj. 172 - Jardim
Paulista, São Paulo, CEP 01435-001, telefone (11) 2365-6325, fax (11) 2365.6309,
celular (11) 9984-1972 e email: renato.porto@portoereis.com.br.
Por fim, requer o provimento da Manifestação de Inconformidade, para que seja
revisto o Despacho Decisório, reconhecendo-se a integralidade do crédito indicado, com
homologação
integral
da
compensação
abordada
no
PERDCOMP
06102.54233.261110.1.3.04-8036 e afastamento da exigência de qualquer valor
supostamente compensado de forma indevida.
Em síntese, a DRJ argumentou que a diferença apurada decorreu da dedução do
IRRF, no valor de R$12.151,20, na DIPJ retificadora.
Assim, efetuou as análises para certificar-se da existência do crédito e afirma:
Em consulta às Declarações de Imposto Retido na Fonte/DIRF, apresentadas pelas
fontes pagadoras da recorrente, verifica-se que o valor de R$ 12.151,20 foi retido na fonte
pelo CNPJ 55.396.030/0001-50 (ITAÚ UNIBANCO S/A), sobre o total de rendimentos
pagos no montante de R$ 81.008,17, sob código de receita 3426 - Rendimentos de
Capital, aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento - PJ.
Entretanto, embora confirmada a retenção na fonte, verificou-se que a recorrente
não declarou a totalidade dos rendimentos correspondentes à retenção deduzida.
Sua conclusão está baseada nos valores lançados na DIPJ e no balancete de
verificação onde não encontrou a totalidade dos rendimentos informados na DIRF o Banco Itaú
Unibanco S.A.
Cita a jurisprudência administrativa quanto à necessidade de prova da tributação
das receitas submetidas à tributação na fonte.
Negou a realização de perícia por entender que toda a documentação necessária
estava disponível para a formação da opinião do julgador.
A recorrente foi cientificada em 24/06/2019 (fl.311) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/07/2019 (fls. 313).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma ser inquestionável o
equívoco cometido pela DRJ ao concluir que a totalidade das receitas não foi tributada. Entende
ser necessária a conversão do julgamento em diligência e/ou produção de prova pericial.
Aduz que deveria ter sido intimada a apresentar documentação suplementar bem
como determinar diligências necessárias. A documentação acostada aos autos, continua, e as
informações existentes nos registros da Receita Federal , especialmente, no que se refere a
tributação das receitas, comprovam o crédito.
Entende ter havido imprecisão técnica cometida no julgamento ao afirmar que a
totalidade das receitas não foi tributada e que a correta e justa análise da composição do crédito
somente poderia ocorrer mediante a prova pericial, que foi negada.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994424/2012-66

Alega o dever da Administração na busca da verdade material e cita
jurisprudência deste CARF e doutrina.
Tal como na MI, requer a realização de diligência com as mesmas questões, lá
apresentadas (acima listadas) e os mesmos assistentes técnicos.
Por fim requer:
Está a Recorrente absolutamente convicta que, por qualquer ângulo que se examine
a questão, resta a certeza da improcedência do V. Acórdão recorrido, uma vez que:
a) encontra-se impreciso o não reconhecimento da integralidade do seu direito
creditório, pois a Turma Julgadora não apreciou, de forma devida, a documentação
apresentada pela Recorrente, que comprova a origem, liquidez e certeza do crédito objeto
da compensação efetuada;
b) a C. 5a Turma Julgadora da DRJ/BEL não determinou, como devido, a
realização das diligências administrativas e a produção da prova pericial, procedimentos
esses imprescindíveis para que, de forma conclusiva, fosse julgada a presente lide,
prestada a devida jurisdição administrativa, observado o direito à ampla defesa / devido
processo legal e reconhecido o direito creditório do contribuinte;
c) estão inquestionavelmente comprovadas a origem, liquidez e integralidade do
direito creditório, sendo também certa a necessidade de homologação da compensação
efetuada pelo contribuinte; e
d) deve a Receita Federal do Brasil, por força do princípio da verdade material,
conferir a integralidade do direito creditório da Recorrente e não simplesmente aniquilá-
lo por meio de interpretações imprecisas da legislação de regência e da documentação
apresentada pelo contribuinte.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, resta evidente que, no que tange ao não reconhecimento da
totalidade do direito creditório e à improcedência da manifestação de inconformidade da
Recorrente, o V. Acórdão recorrido não merece prosperar, visto que carece de sustentação
legal e fática, razão pela qual deve ser este reformado, mediante o conhecimento e
integral provimento do presente recurso voluntário, para que
a) seja declarada a nulidade do V. Acórdão recorrido, ou, caso reste superada essa
arguição, que apenas por argumentação é aqui admitido,
b) seja determinada a realização de diligências administrativas e a produção de
prova pericial para a confirmação das informações e dos valores indicados para a
composição do crédito da Recorrente;
c) seja reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente; e
d) sejam integralmente homologadas as compensações vinculadas ao presente feito,
afastando-se, por consequência, a exigência de qualquer valor supostamente devido,
como medida de inteira e necessária justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O que está em discussão é somente a tributação de toda a receita financeira,
submetida à retenção pelo IRRF.
Segundo a DRJ:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994424/2012-66

Em consulta às Declarações de Imposto Retido na Fonte/DIRF, apresentadas pelas
fontes pagadoras da recorrente, verifica-se que o valor de R$ 12.151,20 foi retido na fonte
pelo CNPJ 55.396.030/0001-50 (ITAÚ UNIBANCO S/A), sobre o total de rendimentos
pagos no montante de R$ 81.008,17, sob código de receita 3426 - Rendimentos de
Capital, aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento - PJ.
Entretanto, embora confirmada a retenção na fonte, verificou-se que a recorrente
não declarou a totalidade dos rendimentos correspondentes à retenção deduzida.
...
Considerando que o total dos rendimentos informados na DIRF apresentada pelo
CNPJ 55.396.030/0001-50 (ITAÚ UNIBANCO S/A) foram de R$ 81.008,17, verifica-se
que não foi declarada a totalidade da receita financeira correspondente à retenção na fonte
declarada.
Assim, entendo que o litígio está limitado a esta prova. Em se tratando de
aplicações financeiras, é fato que os rendimentos são apropriados pro rata temporis, ou seja,
devem ser registradas contabilmente à medida em que incorrida. Tal situação acarreta, não raro,
em registro de parte da receita em ano-calendário diferente daquele que ocorre a retenção, nos
termos dos artigos 286 e especialmente o art. do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
Art. 397. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos ou os
lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, que tenham sido ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou
títulos de renda fixa com vencimento posterior ao encerramento do período de apuração,
poderão ser rateados pelos períodos a que competirem
A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Entendo que a recorrente deveria ter sido intimada a apresentar as devidas provas
da tributação dos rendimentos, já que a DRJ considerou comprovado o IRRF retido.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018), a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte,
nas condições em que estabelece:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, contrariamente ao afirmado pela DRJ, como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994424/2012-66

processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, sem a
necessidade de realização de perícia.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas da tributação dos rendimentos,
mediante documentos contábeis e fiscais e/ou outros documentos, caso entenda necessários para
confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital